Tribunal: TCU
Processo: 005.274/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria pela Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Epifânio José Fernandes Neto (49722/2018, peça 6), Janete Araújo dos Santos Souza (52984/2018, peça 8), Jasenildes da Silva Santana (48350/2018, peça 3), José Ilcon Sousa Borges (51121/2018, peça 7), Leonardo Vincenzo Boccia (53930/2018, peça 10), Lícia Maria Freire Beltrão (49124/2018, peça 4), Maria Teresa Franco Ribeiro (49220/2018, peça 5), Maria das Graças Cruz Silva (48012/2018, peça 2) e Nancy Mangabeira Unger (53868/2018, peça 9), e determinar o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que destaque o ato do Sr. Paulo Gilvane Lopes Pena (73311/2018, peça 11), para que, em processo apartado, realize diligência com vista a esclarecer a diferença do valor de retribuição de titulação entre o ato de aposentadoria e o atual valor pago ao beneficiário, de modo que a Universidade Federal da Bahia que encaminhe documentação comprobatória referente a: 9.2.1. qual a classe/padrão/nível do Sr. Paulo Gilvane Lopes Pena (CPF: XXX.642.735-XX); 9.2.2. justificativa para o valor atualmente pago a título de retribuição por titulação ao interessado; e 9.2.3. documentos que fundamentaram a concessão da classe/padrão/nível e da vantagem retribuição por titulação ao interessado.